Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.

2. No caso em análise é possível verificar que ao proferir a sentença o Juízo singular condenou a sociedade anônima Notre Dame Intermédica Saúde S/A ao pagamento de honorários de advogado fixados no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da causa. 2.1. No âmbito recursal houve a majoração dos honorários aludidos, tendo sido, no entanto, fixados com base no valor da condenação.

3. A regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC enuncia que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 3.1. A condenação em questão se refere a obrigação de fazer, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela embargada.

4. Nesse contexto, é possível observar a efetiva ocorrência do erro material apontado pela embargante, o que deve ser corrigido.

5. Recurso conhecido e provido para esclarecer que a majoração dos honorários de advogado fixada no coeficiente de 12% (doze por cento) no âmbito recursal deve ter como base de cálculo o valor da causa, como estabelecido previamente na sentença.